Tribunal: TJSP
Processo: 2078539-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PRINCIPAL – CONDENATÓRIA – REPARAÇÃO DE DANOS – CONSTRUÇÃO CIVL – PRAZO DECENAL
- Tratando-se de ação de reparação de danos, decorrente de ressarcimento pelo prejuízo em razão de vícios na construção, aplica-se o prazo decenal, previsto no art. 205, do Código Civil. Precedentes.

RECURSO NÃO PROVIDO